Tribunal: TJDFT
Processo: 0737760-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS HOSPITALARES. INSUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA PARA FORMAR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO. CONTROVÉRSIA SOBRE QUANTUM DEBEATUR. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS NÃO CONCILIADOS E DIVERGÊNCIAS ENTRE PRESCRIÇÕES E EXTRATOS DE DÉBITOS. INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1.Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda. propôs ação monitória contra Jânio Alves da Silva e Tauane Martins Moura visando cobrar R$ 29.567,07, referentes a despesas hospitalares relativas ao período não custeado pelo Distrito Federal durante internação em março de 2021.
2. A sentença extinguiu a ação sem julgamento do mérito, por inadequação da via monitória, ao reconhecer ausência de prova escrita suficiente à formação de título executivo judicial líquido. Fixou honorários em 10% do valor atualizado da causa.
3. O autor apelou para reconhecer a suficiência dos documentos apresentados, sustentar que o desmame de oxigênio justificaria as cobranças e defender que pagamentos anteriores não integrariam o objeto da demanda. Requereu a constituição do título executivo judicial e inversão da sucumbência.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em verificar se os documentos apresentados permitem:
(i) demonstrar liquidez e certeza do valor cobrado, apesar da existência de pagamentos realizados no mesmo período da internação durante cobertura do Distrito Federal; e (ii) compatibilizar os lançamentos do extrato hospitalar com as prescrições médicas, especialmente quanto ao uso de oxigênio, para viabilizar a via monitória.
III. Razões de decidir
5. A ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar direito de crédito líquido, pois, rejeitados os embargos, o título executivo judicial se forma automaticamente, sem fase de liquidação (CPC 700 e 702 §8o). A inexistência de liquidez impede a utilização do rito monitório.
6. Os documentos demonstram controvérsia relevante sobre o quantum debeatur. Os réus comprovaram pagamentos realizados durante o período cuja cobertura financeira fora atribuída ao Distrito Federal por decisão judicial, e o hospital reconheceu tais pagamentos sem demonstrar abatimento, restituição ou compensação. A ausência de reconciliação compromete a certeza do saldo remanescente.
7. As anotações médicas registram desmame de oxigênio em 22 e 23/03/2021, mas o extrato de débitos indica cobranças integrais nesses dias e também em 24/03/2021, sem evidência de prescrição. A divergência envolve montante significativo (R$ 9.900,00), o que impede aferição por simples cálculo e revela necessidade de dilação probatória incompatível com a ação monitória.
8. O termo de responsabilidade assinado pela corré não afasta a falta de liquidez, pois a controvérsia central não reside na assunção da obrigação, mas na definição de seu valor. A inexistência de prova escrita suficiente inviabiliza a constituição de título executivo judicial.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do autor. Mantiveram-se a extinção da ação monitória e os honorários fixados na sentença, com majoração de 2% a título de honorários recursais, totalizando 12% sobre o valor da causa.
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 485, VI; 700; 702, §8o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964428, Apelação Cível no 0738225-67.2023.8.07.0003, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 30/01/2025, DJe 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1726544, Apelação Cível no 0716615-54.2020.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 28/06/2023, DJe 27/07/2023.